Tribunal: TJBA
Processo: 0585521-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585521-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANICE DA SILVA DE ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO VINICIUS SILVA FRANCA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: ESPOLIO de MARIA ANGELA DA SILVA representada por ANTONIO JOSE MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA EM COMODATO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO
DO LINK DA AUDIÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO BEM IMÓVEL NÃO COMPROVADA. AUTORA QUE SUSTENTA O SEU DIREITO NAS BENFEITORIAS LANÇADAS NO IMÓVEL AO LONGO DOS ANOS. DANOS MATERIAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS NA AÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0585521-76.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANICE DA SILVA DE ARAUJO SANTANA e como apelada ESPOLIO de MARIA ANGELA DA SILVA representada por ANTONIO JOSE MARQUES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau- Relator

Procurador (a) de Justiça